Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-59.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701499-59.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDA: SAN MARCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LICITAÇÃO. TERRACAP. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CABIMENTO. LEI 9.514/97. COMPATIBILIDADE. DEDUÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. 1. Admite-se a resilição do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, celebrado entre o particular e a Terracap. 2. Não é compatível com a boa-fé objetiva e com a função social dos contratos, negar ao devedor a possibilidade de requerer administrativa ou judicialmente a resilição do contrato, quando não puder mais suportar o pagamento dos valores avençados, desde que arque com os ônus de sua desistência e desde que não se verifique a presença de abuso de direito (CC 421 422 e 473). 3. Decretada a resilição, o imóvel deve retornar imediatamente à posse direta da credora fiduciária, consolidando-se em seu nome a propriedade plena e seguindo-se o trâmite previsto na Lei 9.514/97, para apuração do valor devido ao contratante desistente. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos artigos 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993, em alinho à Lei 9.514/197, sob o argumento de que o contrato de compra e venda em questão decorre de licitação pública oferecida para venda de bens, cujas condições de pagamentos e financiamento foram previamente fixadas no edital, assim como esclareceu que a venda em tela se deu por meio de alienação fiduciária em garantia a qual é incompatível com a rescisão decretada. Aduz que o acórdão impugnado criou uma situação em que desconfigura por completo o instituto da alienação fiduciária e ainda obriga de forma ilegal e prejudicial a parte credora e lesada, no caso a recorrente, a dispor do imóvel e ainda lhe imputa a devolução de valores à recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003